Tribunal: TJSP
Processo: 2223195-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2223195-98.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ESSER NICE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIOS
LTDA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
e
é
embargado
CONDOMÍNIO SP NEXT HOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2223195-98.2020.8.26.0000/50000 – Crs 181220e
2
Voto no 44.173
Embargos de declaração de no 2223195-
98.2020.8.26.0000/50000
Processo originário no 1031151-65.2017.8.26.0100
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Esser Nice Empreendimentos Imobiliários
Ltda., em recuperação judicial
Embargado: Condomínio SP Next Home
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Devedora interpõe embargos
declaratórios ao acórdão para fim de prequestionamento.
Afirma que não houve manifestação expressa “sobre a
aplicabilidade” de normas que aponta.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2223195-98.2020.8.26.0000/50000 – Crs 181220e
3
Ao reconhecer a natureza jurídica de
crédito extraconcursal das despesas de condomínio, o voto
condutor do acórdão apontou de forma expressa norma
pertinente e orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Por isso e ausente vício, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator